Tribunal: CARF
Processo: 10120.900566/2016-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.900566/2016-04
ACÓRDÃO
3001-003.700 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEREAL COMERCIO EXPORTACAO E REPRESENTACAO AGROPECUARIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
CRÉDITO PRESUMIDO.
Com a edição da Lei no 12.865, de 2013, os créditos presumidos atribuídos
à cadeia agroindustrial da soja são apurados sobre as receitas de venda
produtos classificados nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00,
2309.10.00 e 3826.00.00.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
SOJA DESATIVADA.
Conhecida também como soja integral, resultante de cozimento para
retirada da urease.
FARELO DE SOJA.
É o resultado do processo de esmagamento do soja para extração do óleo.
SOJA DESATIVADA. AUSÊNCIA DE POSIÇÃO NA NCM. APROXIMIDADE COM
O FARELO. INDEVIDA.
O soja desativado não possuindo posição de classificação própria, de fato
deve ser classificada com a de maior proximidade. Mas, no caso não
comporta aproximação com o farelo, pois O PRIMEIRO resultado do
cozimento do grão para extração da urease e o farelo do soja é o resultado
do esmagamento do grão para extração do óleo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.700 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.900566/2016-04
2
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.693, de 25 de setembro de 2025,
prolatado no julgamento do processo 10120.722113/2015-41, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que deferiu parcialmente o pedido de
ressarcimento no 23600.52885.140415.1.1.19-0020, que pleiteara o valor de R$ 2.391.018,86,
relativo ao crédito presumido da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
do período de apuração 4o trimestre/2014.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
Crédito presumido
Com a edição da Lei no 12.865, de 2013, os créditos presumidos atribuídos à
cadeia agroindustrial da soja são apurados sobre as receitas de venda produtos
classificados nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00, 2309.10.00 e
3826.00.00.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, com suas razões
recursivas, para ao final requer a reforma da decisão. Sendo as razões, em síntese:
I - DOS FATOS:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.700 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.900566/2016-04
3
I.1 – O PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO CRÉDITO PRESUMIDO DA COFINS, ART. 31,
DA LEI N. 12.865/2013;
II – DAS RAZÕES DE RECURSO;
PEDIDO: 1) Reforma da decisão excluindo a glosa realizada no crédito presumido do
artigo 31 da Lei no 12.865/2013; 2) Aplicação da Taxa Selic entre a data do pedido
de restituição até a data da completa satisfação do crédito.
Eis a síntese dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para
apreciar este feito.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Direito
Em sua peça recursiva alega que a decisão objurgada deve ser reformada, haja
vista que a glosa foi realizada em soja integral desativada que é de uso exclusivo
na alimentação de animais, sendo certa sua nomenclatura classificada na posição
23.09.
Argumenta:
As hipóteses de incidência genérica do IPI, correspondem tantas hipóteses de
incidências específicas quanto as operações da tabela anexa à Lei, já se vê que é
importante saber discernir entre duas subespécies semelhantes, para poder aplicar
corretamente a lei. Se a cada subespécie corresponde uma alíquota, é de vital
relevância bem discerni-las, para, em reverência ao princípio da legalidade, não
aplicar a classificação errada e a alíquota errada.
Assim, a lei – ao descrever um estado de fato – limita-se a arrecadar certos
caracteres que bem o definam, para os efeitos de criar uma hipótese de incidência.
Com isso, pode negligenciar outros caracteres do mesmo que não sejam reputados
essenciais à configuração de uma hipótese de incidência. Pode, portanto, o
legislador arrolar muitos ou só alguns dos caracteres do estado de fato, ao erigir
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.700 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.900566/2016-04
4
uma hipótese de incidência. Esta, como conceito legal, é ente jurídico bastante em
si.
Quer dizer – atento ao caso em exame – que o legislador, num caso (posição 23.09)
deu ênfase a certos atributos do produto e, noutro (12.01.90.00), por outros
relevos. Ao intérprete não é lícito desprezar, ignorar ou afrontar estas minúcias,
que passaram a ter relevância jurídica, como a sua qualificação legal.
Não é dada a liberdade de desprezar aspectos particulares ou elementos que a lei
qualificou. Ao intérprete não é dado confundir o que o legislador discerniu. Ao
aplicador não é lícito desconsiderar ou ignorar peculiaridades que a lei enfatizou.
(...)
E a classificação correta da soja integral desativada deve ser aquela constante nas
Notas Explicativas, Capítulo 23, nota 1:
1.- Incluem-se na posição 23.09 os produtos do tipo utilizado para
alimentação de animais, não especificados nem compreendidos noutras
posições, obtidos pelo tratamento de matérias vegetais ou animais, de tal
forma que tenham perdido as características essenciais da matéria de
origem, excluindo os desperdícios vegetais, resíduos e subprodutos vegetais
resultantes desse tratamento.
Neste sentido, mutatis mutandis, é a Solução de Consulta no 98.369 – Cosit, de 23 de
novembro de 2018, segundo a qual, quando o produto é utilizado exclusivamente na
alimentação de animais, sendo impróprio para alimentação humana, tem-se que, por
aplicação da RGI/SH 1, este se classifica na posição 23.09 que compreende as
“preparações do tipo utilizado na alimentação de animais”.
(...)
Alega ainda que o inciso II do artigo 100 do CTN atribui eficácia normativa às
consultas, considerando normas complementares as decisões proferidas pelos
órgãos singulares ou coletivos dos tribunais administrativos.
Finaliza que merece reforma a decisão anatematizada, já que ela desconsiderou
que o produto em destaque é utilizado exclusivamente na alimentação de
animais, sendo impróprio para alimentação humana, devendo ser classificada na
posição 23.09, posição que compreende a preparação do tipo utilizado na
alimentação animal.
Requer seja reconhecido o crédito presumido previsto no artigo 31 da Lei no
12.865/2013, considerando que não utilizou a nomenclatura errada.
Como se pode observar a peça recursiva debate a má aplicação da lei em si,
conforme a decisão da DRJ, mas que deve o julgador dela bem interpretar,
trazendo Solução de Consulta – COSIT que a DRJ não teve oportunidade de
analisar.
Veja que em sede de manifestação de inconformidade o que se observa é a
explicação que o processo de desativação não é tão somente um tratamento
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.700 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.900566/2016-04
5
térmico que não altera as características essenciais do grão de soja, sendo própria
aos animais Confira:
(..)
Não procede a glosa do crédito presumido sobre a venda de "soja desativada"
destinada à fabricação de ração animal.
Como é sabido, o processo de desativação da soja em grão implica cozimento sob
pressão e à vácuo, a uma temperatura que varia entre 60 e 125 graus Celsius, na
forma de vapor, no qual se retiram os fatores antinutricionais como a uriase e a
antitripcina, proporcionando uma melhor palatabilidade e digestibilidade, com
maior teor energético, e visa à conversão alimentar dos animais e melhoria no
ganho de peso.
O processo industrial da soja desativada acarreta na mudança do produto de "soja
em grão natural" para "soja desativada".
E sendo a "soja desativada" derivada da "soja em grão natural", ela se enquadra na
condição de "resíduos destinados à alimentação animal ou utilizados na sua
fabricação".
Como reforço a esse entendimento, convém lembrar que, de acordo com as Notas
Explicativas Capítulo 23, nota 1:
1.- Incluem-se na posição 23.09 os produtos do tipo utilizado para
alimentação de animais, não especificados nem compreendidos noutras
posições, obtidos pelo tratamento de matérias vegetais ou animais, de tal
forma que tenham perdido as características essenciais da matéria de
origem, excluindo os desperdícios vegetais, resíduos e subprodutos vegetais
resultantes desse tratamento.
A correta classificação fiscal da "soja desativada" é a posição 23.09, pois este
produto é obtido pelo tratamento de matérias vegetais, no caso a soja em grãos,
de tal forma que tenha perdido as características essenciais da matéria de origem.
É exatamente o caso presente.
De outro lado, a classificação da soja integral desativada deve levar em conta a
finalidade, como revela a explicação da nota explicativa 1, do capítulo 12.
E o produto soja integral desativada, é fabricado para uso na alimentação de
animais, sendo irrelevante indagar outras características não contempladas.
A hipótese de incidência genérica do IPI, correspondem tantas hipóteses de
incidências específicas quantas as operações da tabela anexa à Lei, já se vê que é
importante saber discernir entre duas subespécies semelhantes, para poder aplicar
corretamente a lei. Se a cada subespécie corresponde uma alíquota, é de vital
relevância bem discerni-las, para, em reverência ao princípio da legalidade, não
aplicar a classificação errada e a alíquota errada.
Assim, a lei — ao descrever um estado de fato — limita-se a arrecadar certos
caracteres que bem o definam, para os efeitos de criar uma hipótese de incidência.
Com isso, pode negligenciar outros caracteres do mesmo, que não sejam reputados
essenciais à configuração de uma hipótese de incidência. Pode, portanto, o
legislador arrolar muitos ou só alguns dos caracteres do estado de fato, ao erigir
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.700 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.900566/2016-04
6
uma hipótese de incidência. Esta, como conceito legal, é ente jurídico bastante em
si.
Quer dizer — atento ao caso em exame — que o legislador, num caso (posição
23.09) deu ênfase a certos atributos do produto e, noutro (12.01.90.00), por outros
relevos. Ao intérprete não é lícito desprezar, ignorar ou afrontar estas minúcias,
que passaram a ter relevância jurídica, como a sua qualificação legal.
Não é dada a liberdade de desprezar aspectos particulares ou elementos que a lei
qualificou. Ao intérprete não é dado confundir o que o legislador discerniu. Ao
aplicador não é lícito desconsiderar ou ignorar peculiaridades que a lei enfatizou.
Do produto objeto em consideração (soja integral desativada) deve-se considerar
atentamente os aspectos, características e peculiaridades a que a lei deu relevo, ao
descrever cada hipótese de incidência.
E a classificação correta da soja integral desativada deve ser aquela constante nas
Notas Explicativas, Capítulo 23, nota 1:
(...)
A decisão recorrida entendeu que:
(...)
Não se trata de cozimento, pois este processo, embora possa ser considerado um
tratamento térmico, altera significativamente o grão de soja, que perde suas
características de armazenamento e transporte a granel. Disso resulta hidratação
do grão, que aumenta de volume e peso pela absorção de água, devendo então ser
enlatado ou congelado sob pena de imediata e irreversível deterioração. O
resultado é um produto mais caro, mais volumoso e pesado, com necessidade de
transporte e armazenamento mais custoso, ganhando unicamente praticidade de
consumo.
A soja cozida não tem praticidade ou economicidade para utilização em
alimentação animal e sua importância aduaneira e econômica se insere dentre as
preparações alimentícias, devendo nessa seara encontrar sua posição.
Por outro lado, a desativação da soja visa eliminar fatores indesejáveis no produto,
mantendo as características essenciais do grão, qual sejam, seu valor nutritivo e
praticidade de transporte e armazenamento, utilizando-se os processos mais
econômicos em termos de calor e, principalmente, sem aumento da umidade do
grão, pelas suas consequências indesejáveis acima vistas.
Em suma, com esse tratamento térmico, não há perda de características essenciais
do grão de soja, que se insere no mesmo contexto aduaneiro e econômico do grão
de soja bruto e, por isso, não se submete à nota da posição 23.09: “(...) produtos do
tipo utilizado para alimentação de animais, não especificados nem compreendidos
noutras posições, obtidos pelo tratamento de matérias vegetais ou animais, de tal
forma que tenham perdido as características essenciais da matéria de origem (...)”
Também, a nota explicativa do Capítulo 12 afirma que a mera aplicação de um
tratamento térmico não exclui a soja dessa classificação: “A soja classificada nesta
posição pode ter recebido um tratamento térmico visando eliminar-lhe o amargor.”
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.700 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.900566/2016-04
7
No caso, mesmo que a aplicação do tratamento térmico vise maiores benefícios,
ainda assim não se vislumbra que as características essenciais do grão tenham sido
alteradas, razão pela qual deve ser mantida a conclusão fiscal.
(...)
Em verdade, o remédio recursivo aviado, que inicialmente parece distorcido da
decisão ou mesmo da manifestação de inconformidade, não o é, pois
dialeticamente enfrenta a razão dos atos que se hostiliza, sejam eles a autuação
ou o resultado do julgamento da peça impugnativa.
A Recorrente defende que a venda de soja desativada é um tipo de farelo, onde
não possui NCM específico, e que pelo fato de ter o mesmo fim de farelo, sendo
utilizado como insumos para fabricação de ração e alimentação animal, deve ser
utilizado aquele que mais se aproxima, no caso o farelo, utilizando o NCM na
posição 23.09 que compreende as ‘preparações do tipo utilizado na alimentação
animais’ e assim tem direito ao crédito presumido previsto no artigo 31 da Lei no
12.865/2013.
Entretanto, consta nos autos que a soja desativada, conhecida como soja integral
é resultante de um processo de cozimento do grão para retirada da urease, fator
antinutricional que impede a absorção de nutrientes pelos animais, que foi
informado pela Recorrente quando socorreu ao TIPF (Termo de Início ode
Procedimento Fiscal) – Descrição da Soja Desativada.
Isso implica que não houve o esmagamento para produção do óleo, como no caso
do farelo da soja, fato esse que impede a desejada aproximação dos dois
produtos, como quer a Recorrente. Devendo, portanto, seguir a correta
classificação na NCM 1201.90.00:

Sem razão a Recorrente.
Quanto a alegada vinculação à Solução de Consulta apontada, mister considerar
que ela é um ato administrativo que não vincula o conselheiro/julgador à sua
submissão, até porque o ato administrativo é uma vontade/visão/parecer
unilateral da Administração pública, podendo sofrer alterações até mesmo pelo
órgão que o orientou, independente de provocação.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.700 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.900566/2016-04
8
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 268
DF CARF MF
Original